Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700968-36.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIOMAR DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por HELIOMAR DA SILVA (autor) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de revisão contratual c/c pedido de tutela antecipada, proposta contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedente o pedido (ID 35436583). Ademais, condenou o autor ao pagamento de custas e de honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Na petição de ID 37970680, o apelante requer a desistência do recurso, bem como a expedição de alvará de transferência de valores que alega ter depositado em conta judicial. Brevemente relatado, decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ademais, observa-se que a advogada subscritora da petição de desistência do recurso detém poderes especiais, conforme procuração de ID 35434401. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Noutro giro, tendo em vista que não houve a instauração da cognição do processo nesta instância recursal, resta prejudicada a análise do pedido de liberação de valores depositados em Juízo, notadamente, à mingua de homologação de qualquer acordo firmado entre as partes que disponha acerca da matéria. Desse modo, eventual solicitação de expedição de alvará judicial deve ser dirigida, a tempo e modo, ao Juízo de origem, a quem compete deliberar acerca do assunto, sob pena de supressão de instância e de violação ao devido processo legal. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora